Tribunal: TJBA
Processo: 8033870-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033870-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: CELIMAR SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Original S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou a exclusão do nome da parte autora dos registros do SCR/SISBACEN, por ausência de comprovação de comunicação prévia. O acórdão afastou, porém, a condenação por danos morais. O embargante alega omissões e contradições relativas à natureza informativa do SCR, à ocorrência de julgamento extra petita e à existência de relação contratual válida e regularidade da anotação. Requer efeito modificativo para julgar improcedentes os pedidos da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza informativa do SCR/SISBACEN e à ausência de prejuízo ao consumidor; (ii) analisar eventual julgamento extra petita na determinação de exclusão de registros perante órgãos de proteção ao crédito; (iii) avaliar suposta omissão sobre a existência de relação contratual válida e regularidade do envio das informações ao Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgamento, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a natureza do SCR/SISBACEN, reconhecendo seu caráter informativo, mas reafirmando a necessidade de comunicação prévia ao consumidor, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017, cuja ausência torna ilegítima a anotação, independentemente da existência da dívida.

Inexiste omissão ou contradição quanto à alegação de julgamento
extra petita
, pois o acórdão delimitou a controvérsia à manutenção dos registros vinculados ao contrato discutido, sem extrapolar os limites do pedido inicial.

Também não se verifica omissão sobre a relação contratual e a legitimidade do envio das informações, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a controvérsia residia na ausência de prova da comunicação prévia ao consumidor, e não na existência da dívida ou do vínculo contratual.

A tentativa de rediscutir fundamentos já analisados configura inconformismo com o resultado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas diante dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida no acórdão embargado, inexistindo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, II, e 434; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.